Tribunal: TJDFT
Processo: 0725847-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725847-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DE LORENZO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 44445149) interposta pela Autora, PATRICIA DE LORENZO, contra o Réu, Banco do Brasil S/A, em face da sentença (ID 44445147) proferida na ação de produção antecipada de prova, que foi extinta em razão de o Réu não ter apresentado os documentos solicitados (cédula de crédito rural). Transcrevo a sentença: Trata-se de ação de produção de prova antecipada ajuizada por PATRICIA DE LORENZO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 381, inciso I, do Código de Processo Civil. A decisão de ID no 133054464 determinou à parte ré a exibição do(s) documento(s) listado(s) em sua exordial. Intimada a cumprir o determinado, a parte ré informou que não há registro de cédulas de crédito rural em nome da parte autora. O art. 383, §2o, do CPC determina que o Juízo da produção antecipada de prova não se pronunciará sobre o fato ou as consequências jurídicas. Trata-se de procedimento sem contraditório, tanto que não admite defesa ou recurso (art. 383, §4o, do CPC). A eventual omissão da parte requerida em apresentar documentos deverá ser analisada pelo Juízo do eventual futuro processo de conhecimento. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo em face de seu exaurimento. A parte autora deverá suportar as custas. Sem honorários em face da ausência de contencioso. (...) A Autora apela (ID 44445149). Aduz que ajuizou Ação de Produção Antecipada de Provas contra o Banco do Brasil a fim de obter documentos as cédulas rurais vinculadas à conta do falecido, destacando-se os extratos da conta vinculada ao financiamento/conta gráfica evolutiva dos saldos devedores, de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, eventuais aditivos de prorrogação/securitização, e principalmente o Slip/XER712 ou extratos de evolução dos débitos onde constem todos os lançamentos desde a liberação dos créditos rurais até as últimas movimentações ou liquidações da cédula rural no 89/00174. Aduz que o financiamento à época, foi realizado em nome do Sr. Ricardo Rezende Muniz, falecido marido da Autora. Alega que a casa bancária não efetuou buscas efetivas para encontrar os documentos solicitados na Inicial, sendo necessário a interposição do presente recurso. Assevera que o gerente do Banco do Brasil S/A informou o número das cédulas registradas em nome do falecido, no entanto, NÃO forneceu nenhum documento, vez que não poderia providenciá-los administrativamente. Junta cópia de e-mail enviado pelo Banco do Brasil S/A. Afirma seu interesse de agir na ação de produção antecipada de prova, pois destina-se a preparar a documentação para adotar o provimento judicial que entender adequado para o caso em concreto. Argumenta que o Réu apresentou certidão de registro de imóveis em nome da Autora, sendo que a busca deveria ter sido realizada em nome de Ricardo Rezende Muniz, falecido marido. Refuta a alegação de prescrição feita pela Réu, pois não houve o trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não havendo que se falar em prescrição da pretensão da Autora em ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Afirma que o réu possui a imposição legal de guardar os contratos, extratos e todos os demais documentos de seus clientes até o esgotamento do prazo prescricional aplicável ou enquanto perdurar a medida judicial cujo objeto é a relação jurídica mantida entre as partes. Ao final, pede: Ante o exposto, requer seja determinado ao Banco do Brasil que apresente todos os documentos solicitados na Inicial, a fim de que a Autora possa verificar a existência de direito na condição de herdeira do Sr. Ricardo Rezende Muniz. Preparo recolhido (ID 44445151). O Apelado não apresentou contrarrazões (ID 44445154). É o relatório. A controvérsia recursal consiste em analisar a pretensão de que o Banco Apelado seja compelido a apresentar cédulas de crédito rural em nome do falecido cônjuge da Apelante, a despeito de já ter informado nos autos não possuir tal documentação. Por força do princípio da vedação da decisão surpresa, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a competência do foro de Brasília/DF para apreciação da causa, uma vez que se extrai dos documentos juntados à inicial que a Autora reside em Araraquara/SP e as cédulas de crédito rural foram também firmadas na agência do Réu situada em Araraquara/SP. A despeito de a (in)competência não ter sido apontada como razão de decidir na sentença apelada, tampouco questionada pelas partes, este TJDFT tem proferido reiterados entendimentos pela possibilidade de declinação da competência de ofício. Colaciono alguns julgados: (...) 2. Não é dado à parte autora escolher o juízo aleatoriamente, em dissonância com o seu domicílio e o do local onde realizado o negócio jurídico, ainda que se trate de competência territorial, que ostenta natureza relativa, por força da garantia constitucional do juiz natural e das regras processuais, especialmente, a boa-fé, (art. 5o do CPC), com vista ao atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum. 3. De acordo com a regra da especialidade, o foro competente para o processamento e julgamento é o do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1693594, 07426768120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA.LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. FORO. SEDE DA PESSOA JURIDICA. AFASTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. LOCALIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 1.1. Várias razões parecem respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. 1.2. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica (de direito material ou processual), e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica - e não apenas o seu mero arbítrio - que justifique a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. 2. O foro escolhido pelo autor não se vincula aos critérios de domicílio do autor ou da agência onde foi firmado o contrato de cédula de crédito, não havendo razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 2.1. O forocompetente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 3. Ao considerar que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, onde são firmadas diariamente contratos bancários, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações relacionadas a Liquidação de Sentença de Ação Coletiva ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3.1. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ 4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliado às questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, possibilitado está o declínio da competência para processamento e julgamento do feito da demanda que possui, no mínimo, uma vinculação do negócio jurídico firmado aos critérios de competência previstas no Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1694374, 07064954720238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). No que concerne à competência, se a Apelante pretende a obtenção de documentos para analisar o cabimento de eventual liquidação de sentença contra o Apelado, revela-se mais adequado que sejam pleiteados no foro onde firmada a relação jurídica, que, pelo que se extrai dos autos, foi na comarca de Araraquara/SP. Endossa tal ponderação o art. 381, §2o, do CPC: a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. Diante do exposto, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre a incompetência do foro de Brasília/DF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2023 12:41:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador